Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA DA DROGA. EFEITOS NOCIVOS À SOCIEDADE. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pequena quantidade de droga apreendida, apesar da natureza altamente nociva da substância entorpecente (pedras de crack), não justifica o aumento da pena-base em razão da circunstância do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
2. A incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, por ser circunstância objetiva, independe da comprovação de circulação ou presença de pessoas, basta que o tráfico de entorpecentes ocorra nas imediações dos locais previstos em lei.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.